Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DA SAÚDE, CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COM TRÊS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O ESTIPULANTE. FALSO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTES LIMITADOS AOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em face da r. sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, reconheceu a existência de plano de saúde “falso coletivo” e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente, para vedar a resilição unilateral imotivada do contrato, pela operadora do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a resilição unilateral imotivada, pela operadora do plano de saúde, do contrato celebrado entre as partes, que possui, apenas, 3 (três) beneficiários da mesma família e sem vínculo empregatício com o estipulante; (ii) saber se é legal a aplicação, ao contrato em questão, dos índices de reajustes determinados pela ANS para os planos individuais ou familiares; e (iii) saber se é cabível a repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte Ré como fornecedora do plano de saúde e a parte Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Deve-se observar, portanto, a legislação pertinente aos planos de saúde, bem como o Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado sumular no 608 do STJ, no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. O contrato de plano de saúde coletivo que possua reduzido número de beneficiários caracteriza-se como um “falso coletivo”, no qual resta vedada a resilição unilateral imotivada, pela operadora, sendo “nula a cláusula do contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) vidas que permite a rescisão imotivada por parte da operadora” (REsp n. 2.190.906/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 6/2/2026)
6. Aos contratos de planos de saúde caracterizados como “falsos coletivos”, que possuam menos de 30 (trinta) beneficiários, aplicam-se os índices de reajuste na forma estabelecida pela ANS para os planos de saúde individuais ou familiares.
7. Assim, no caso concreto, a resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deveria ter sido acompanhada de motivação idônea, que não foi declinada nas notificações encaminhadas aos Autores, motivo pelo qual deve ser mantido o vínculo contratual, mediante o pagamento das respectivas mensalidades, consoante determinado na r. sentença apelada.
8. Por outro lado, merece reforma parcial a r. sentença, a fim de que sejam aplicados ao contrato, desde a origem, os índices de reajuste na forma estabelecida pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença, mostrando-se cabível, por conseguinte, a repetição do indébito na forma simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da parte Ré conhecida e não provida. Apelação da parte Autora conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Restando caracterizada existência de um contrato de plano de saúde falso coletivo, é vedada a resilição unilateral imotivada, por parte da operadora, sendo, ainda, os reajustes limitados aos índices estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais ou familiares”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula no 608; STJ, REsp n. 2.190.906/DF, relatora Min. Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 6/2/2026; STJ, AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/3/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18/8/2023; TJDFT, Acórdão 1820416, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024; TJDFT, Acórdão 1816858, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 28/2/2024; TJDFT, Acórdão 1781518, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 17/11/2023; STJ, REsp n. 2.244.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 13/2/2026; STJ, REsp n. 2.210.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 4/9/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 3/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.989.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 21/6/2022; TJDFT, Acórdão 1873705, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 2019520, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 2085392, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 09/02/2026; TJDFT, Acórdão 2073991, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 16/12/2025.